Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-82.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-82.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOSE MELLO DE FREITAS, HAMILTON DA SILVA SANTOS, MAIAJA FRANKEN DE FREITAS, MOHARA FRANKEN DE FREITAS

APELADO: ALDINA MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CHEILA ELAINE GERALDI, TAIANNE ANTONIA PRAISLER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. DIREITO DE REGRESSO PRESERVADO EM AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 125, § 1º DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. ARTS. 37, § 6º DA CF E 734 DO CC. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROXIMIDADE TEMPORAL ENTRE ACIDENTE E DIAGNÓSTICO MÉDICO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIDADE DIVERSA. DIREITO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÕES GRAVES EM PESSOA IDOSA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000461-82.2016.8.05.0154, em que figuram como apelante PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como apelada ALDINA MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.